Tribunal: TJDFT
Processo: 0726195-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726195-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PAOLO CHIROLA RECORRIDA: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PARA A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. CONDIÇÃO PARA OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. EXIGÊNCIA PRÉVIA DE RECOLHIMENTO DO ITBI. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ainda que seja possível a cobrança, por meio de ação própria, do custeio das despesas realizadas pela promitente vendedora para a regularização do loteamento, não pode o promissário comprador, por ausência de previsão contratual e legal, condicionar a outorga da escritura pública ao seu pagamento. 2. É abusiva a cláusula prevista em contrato de promessa de compra e venda que estabelece em desfavor do promitente comprador o pagamento de “taxa de transferência” sem estipular o valor ou a forma de cálculo da prestação. 3. Nos termos da tese firmada pelo STF no julgamento do ARE no 1.294.969 (Tema 1.124), “O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro.” 4. Apelação conhecida e provida. Unânime. Analisando embargos de declaração opostos pela recorrida, a turma julgadora decidiu: “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração apenas para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, fixando-os, definitivamente, no percentual de 13% sobre o proveito econômico buscado pelo Embargado (R$ 11.900,00), e não sobre o valor da causa” (ID 51449829). O recorrente, em recurso especial, alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que, em sede de adjudicação compulsória, o valor da causa deve corresponder ao valor do imóvel que será incorporado ao seu patrimônio, sendo este o seu proveito econômico. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados do TJMS e do TJRJ. Ao final, pede a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários recursais. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948 (ID 53462295). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 85, §2o, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. No tocante ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que todas as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948 (ID 53462295). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025